Tribunal: TJES
Processo: 5007526-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – MATÉRIA SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO E. TJES EM RECURSO ANTERIOR – APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Denota-se dos autos que a agravante pleiteou, na origem, uma série de medidas liminares, cuja análise foi postergada após o estabelecimento do contraditório.

2.
A referida decisão foi objeto de recurso anterior (Agravo de Instrumento nº 5002636-20.2021.8.08.0000) no qual o E. TJES deferiu somente parte de seus pedidos.

3.
Não há que se falar em omissão do juízo
a quo
quanto a apreciação dos referidos pedidos, porquanto, ao serem submetidos ao E. TJES, qualquer discordância, seja por omissão ou desprovimento do julgamento da instância recursal, deveria ser veiculada em recurso próprio.

4.
Quanto ao novo pedido deduzido – de aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial – vislumbro que não há, nos autos, elementos de prova suficientes a demonstrar a alegada inobservância.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007526-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – MATÉRIA SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO E. TJES EM RECURSO ANTERIOR – APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Denota-se dos autos que a agravante pleiteou, na origem, uma série de medidas liminares, cuja análise foi postergada após o estabelecimento do contraditório.

2.
A referida decisão foi objeto de recurso anterior (Agravo de Instrumento nº 5002636-20.2021.8.08.0000) no qual o E. TJES deferiu somente parte de seus pedidos.

3.
Não há que se falar em omissão do juízo
a quo
quanto a apreciação dos referidos pedidos, porquanto, ao serem submetidos ao E. TJES, qualquer discordância, seja por omissão ou desprovimento do julgamento da instância recursal, deveria ser veiculada em recurso próprio.

4.
Quanto ao novo pedido deduzido – de aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial – vislumbro que não há, nos autos, elementos de prova suficientes a demonstrar a alegada inobservância.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007526-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO

AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO
contra decisão ID 3131773 que, nos autos da ação proposta em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE e outros
,

indeferiu o pedido formulado.

Em suas razões, a agravante afirma ser moradora da unidade 1805-B, torre Atlântica do condomínio residencial recorrido e que, há algum tempo, vem sofrendo uma série de medidas abusivas por parte da administração do condomínio.

Sustenta que pugnou, liminarmente, pela concessão de medida de urgência que suspendesse a exigibilidade das multas impostas em razão dos fatos narrados no processo, assim como abstenção de aplicação de novas multas e de proibição de uso de área comum e votação em assembleias.

Argumenta que seus pedidos foram acolhidos, em parte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002636-20.2021.8.08.0000. Contudo, as ações praticadas pelos agravados permanecem, o que a fez insistir, perante o juízo
a quo,
na análise do pedido de tutela de urgência, bem como na aplicação de multa coercitiva por descumprimento da decisão judicial.

Decisão liminar, ID 3952705, em que o eminente Des. Jorge Nascimento Viana indeferiu os pleitos deduzidos.

Intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões.

Pois bem.

Para a compreensão da controvérsia, é necessário relatar os fatos que deram ensejo à interposição recursal.

Aduz a agravante, em síntese, que é moradora do Condomínio do Edifício Praia da Costa Residencial Clube e que em razão de sérias ocorrências vislumbradas no local - seja com relação à perturbação do sossego, seja com relação a inobservâncias de regras de convenção e regimento interno -, externou sua opinião quanto aos pontos tratados nos autos, assim como requereu providências a respeito dos eventos relatados, nos moldes adotados por outros moradores.

Sustenta que passou a ser perseguida internamente no condomínio, o que ensejou a aplicação de multa sem fato gerador justificável.

Vislumbra-se que a relação existente atualmente entre a recorrente e a administração do condomínio em que reside é permeada por conflitos e desavenças reiteradas.

Se por um lado a agravante afirma que o condomínio não cumpre as normas regimentais, por outro o condomínio afirma estar conduzindo a situação de acordo com o direito e com as suas normas internas.

Evidencia-se que a animosidade cresce com o passar do tempo, ensejando a alegação de ocorrência de novos fatos que teriam, no entender da recorrente, ocasionado novas situações de infringência, bem como de descumprimento da decisão judicial imposta no agravo de instrumento nº 5002636-20.8.08.0000.

Em longa petição em que relata tais fatos – ocorrência de fatos novos e descumprimento de decisão judicial proferida - a agravante pugnou:

1. Ante à suspensão da cobrança das sanções pecuniárias impostas à Agravante pelas Agravadas, que seja fixada multa por descumprimento;

2. Ante à suspensão das proibições abusivas impostas pelas Agravadas à Agravante, autorizando o uso das áreas comuns e a votação nas reuniões e assembleia geral do Condomínio, que seja fixada multa por descumprimento;

3. Seja declarada nula a eleição do Síndico, Subsíndicos e do Conselho Consultivo, realizada no último dia 14 de Dezembro de 2020, por violação às normas imperativas da Convenção do Condomínio, má gestão e recorrente abuso de direito, bem como sejam afastados o Síndico, Subsíndico, Conselho Consultivo e as empresas de administração condominial CONDOVILLA/CONDONAL, indicando administrador judicial para gerir o condomínio até a realização de nova AGO para eleição de novos Mandatários;

4. Alternativamente, caso não seja deferido o pedido acima, que seja afastado o Presidente do Conselho Consultivo do cargo, porque usou dessa

posição para proteção relacionada à penalidade administrativa de sua unidade no episódio da pichação no carro da Agravante, e porque possui atividade direta na autorização de aplicação de multas e no julgamento de recursos administrativos;

5. Seja suspensa a eficácia do Item 33.6 do Regimento Interno, que impede o uso da área comum e o exercício do direito de voto em reuniões e na assembleia geral, pelos condôminos que não pagarem as multas impostas no prazo estipulado, por violar a dignidade da pessoa humana conforme
jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores;

6. Seja suspensa a eficácia do Item 33.4 do Regimento Interno, que autoriza a empresa Administradora a assinar e encaminhar as notificações/multas, por violação às normas da Convenção do Condomínio;

7. Seja imposto à administração do Condomínio o cumprimento rigoroso das normas imperativas da Convenção e do Regimento Interno nos procedimentos disciplinares, especialmente as rito processual e regras de competência, sem prejuízo da garantia do devido processo legal disciplinar (presunção de inocência, contraditório e ampla defesa);

8. Seja imposto à administração do Condomínio o cumprimento rigoroso das normas imperativas da Convenção e do Regimento Interno que conferem aos condôminos o direito de obter informações sobre os atos de gestão, e de registrar em livro próprio solicitações, reclamações e denúncias, sem embaraços ou a imposição de exigências indevidas, sob pena de multa;

9. Seja determinado que a administração do Condomínio se abstenha de imiscuir-se em assuntos relacionados à intimidade e à vida privada da Requerente, procedendo de forma ética e isenta na recepção dos seus visitantes, em estrita obediência às normas condominiais, sob pena de multa;

10. Seja determinado que a administração do Condomínio se abstenha de conferir tratamento discriminatório à Agravante e seu filho menor, na forma ativa ou passiva, a fim de assegurar o livre exercício dos direitos de cidadã e de condômina;

11. Seja estabelecida multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento das obrigações determinadas em sede de tutela de urgência, nos termos dos art. 301 do CPC.

Por seu turno, a decisão judicial impugnada assim foi proferida:

"A parte autora pleiteia, em síntese em sede de tutela de urgência, que sejam suspensas as cobranças das sanções pecuniárias impostas à requerente; sejam suspensas as proibições impostas, autorizando o uso de áreas comuns e a votação nas reuniões; seja declarada nula a eleição do Síndico e Subsíndico e do Conselho consultivo. [...].

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, não vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito.

Isto porque às fls. 851/853, em Decisão proferida no Agravo de Instrumento Nº 500263620.2021.8.08.0035, foi concedido em parte o efeito ativo almejado, apenas para determinar que fosse suspensa a cobrança das sanções pecuniárias impostas à agravante - multas aplicadas -, decorrentes dos fatos tratados nos autos originários, e para que não subsistisse possíveis proibições abusivas impostas à agravante - como o impedimento de uso de áreas comuns, e impedimento de votação em reuniões e assembleia geral do condomínio - se relacionadas com os fatos que renderam ensejo à multas impostas, nos termos externados no pronunciamento."

Desse modo a relevância dos motivos alegados pela parte autora deve ser constatada em perfeita consonância com a presença da condicionante da não produção do periculum in mora inverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, ou de difícil reparação, contra a parte requerida, como consequência direta da própria concessão da medida.

Em relação aos pedidos deduzidos é necessário fazer um cotejo para diferenciar do que se trata de novo pedido e do que se trata de reiteração do pedido liminar deduzido na exordial.

Isto porque, como mencionado pelo Juízo de origem,

os pedidos deduzidos na exordial foram objeto do Agravo de Instrumento nº 5002636-20.2021.8.08.0000.

Tal circunstância é reconhecida pela própria agravante que, em sua petição, afirma que parte dos seus requerimentos não foram analisados pelo E. TJES e como a julgadora singular postergou a análise de seus pedidos para após a apresentação de contestação deveria apreciá-los.

Ocorre que, neste caso, não cabe a Magistrada
a quo
reapreciar a tutela de urgência requerida, porquanto, ao postergar a análise de tais pedidos para após a formalização do contraditório nos autos, a agravante submeteu a matéria a apreciação do E. TJES

E este Sodalício as analisou no Agravo de Instrumento nº 5002636-20.2021.8.08.0000 que, em síntese, decidiu:

Quanto ao mérito, entendo que, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela recorrente, e a vasta documentação apresentada, não verifico a possibilidade de conjugação dos requisitos aptos para deferimento da maioria das medidas pleiteadas na origem, por não se vislumbrar dano intenso ou irreparável se as mesmas foram reconhecidas pós contraditório a ser efetivado na instância antecedente.

De qualquer forma, esta conclusão não se aplica quanto ao pedido formulado para que seja suspensa a cobrança das sanções pecuniárias impostas à agravante – multas já aplicadas –, haja vista que a pertinência das mesmas é realmente controversa, sendo certo que a devida regularidade deverá ser melhor analisada nos autos originários, notadamente no que se refere à existência de fato gerador plausível para tanto e efetiva competência da Administradora Condovilla para aplicação das referenciadas multas.

Também se revela adequado consignar que não devem subsistir possíveis proibições abusivas impostas a agravante – como impedimento de usos das áreas comuns, de votação em reuniões e assembleia geral do Condomínio – se relacionadas com os fatos que renderam ensejo à multas impostas.

Também deixo de estabelecer multa em razão do descumprimento, pelo fato de que a mesma deverá ser pleiteada junto ao juízo antecedente, se, e somente se, após o julgamento deste agravo, mantido o provimento, for devidamente comprovada a recalcitrância por parte dos demandados com relação aos pleitos deferidos.

À luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações, CONCEDO PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO.

O fato do Tribunal de Justiça não ter apreciado ou deferido todos os seus pedidos ensejaria, como prevê o CPC, a oposição de embargos de declaração ou outros recursos que entendesse pertinentes.

Desse modo, não há omissão a ser sanada pelo Juízo de origem porque a matéria, submetida a esta Corte, deveria ter sua análise pela instância recursal no agravo anteriormente interposto, não cabendo a primeira instância reapreciar matéria submetida a instância superior.

Assim, correta a decisão recorrida quando indica não ser possível analisar os itens 3 a 11 da petição que ensejou a decisão recorrida porque se trata de repetição de pedido já submetido à apreciação do E. TJES.

Quanto aos itens 1 e 2 - que dizem respeito a imposição de multa coercitiva pelo descumprimento da decisão proferida no citado agravo -, importante aferir se estão presentes os requisitos necessários ao seu acolhimento ou se, como fundamentado pela eminente Juíza, não se afiguram presentes os requisitos de verossimilhança e do perigo da demora.

Da análise dos documentos que instruem a petição que deu ensejo a decisão recorrida vislumbro que a agravante tenta demonstrar o descumprimento da decisão liminar que lhe foi favorável e suspendeu a exigibilidade das multas que lhes foram impostas, permitindo, via de consequência, sua participação nas assembleias condominiais como votante, bem como acesso às áreas comuns do condomínio.

Quanto ao acesso às áreas comuns, a recorrente mostra seu descontentamento com a ação de um funcionário do condomínio que teria imposto a sua saída da academia.

Em resposta ao seu questionamento, a administradora afirma que a recorrente fez a reserva de uso do espaço em desacordo com as normas regimentais que, ao que indicam os autos, permite a reserva de um único espaço em horário pré-estabelecido por dia, tendo a moradora feito a reserva em duplicidade de locais.

Em que pese afirmar ter realizado o cancelamento de uma das reservas – o que demonstra, por consequência, que efetivamente realizou duas reservas simultâneas – não pude vislumbrar que o cancelamento se fez da forma correta, porque, ao que sobressai das provas, teria realizado o cancelamento do espaço que estava usando e, portanto, aparentemente infringindo as regras de reserva estabelecidas pelo condomínio.

Ademais, importa registrar, que o suposto impedimento de uso não se mostrou relacionado com a aplicação de penalidade que foi objeto de suspensão pelo E. TJES e, diante da ausência de outros elementos de provas, não se pode afirmar que a decisão judicial teria sido descumprida pelas agravadas.

Quanto ao suposto impedimento de votação em assembleias, também não vislumbro o alegado descumprimento.

A ata da assembleia realizada após a decisão que permitiu a sua participação como votante não comprova a vedação de sua participação.

Ao contrário, pelo que sobressai dos autos, a recorrente não compareceu a assembleia e, por isso, não participou das decisões que ali foram tomadas.

Desse modo, pelos documentos que instruem os autos, não pude constatar que as agravadas estão descumprindo a decisão proferida pelo E. TJES nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002636-20.2021.8.08.0000, o que, não impede, contudo, que novas alegações corroboradas de provas permitam eventual aplicação de multa, se assim o Juízo
a quo
reputar necessário.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.